Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-72.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000327-72.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE GABRIEL SOUZA SAMPAIO - CPF: 062.649.461-33 (APELANTE), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), NORBERTO NAVARRO FERNANDEZ - CPF: 443.143.880-72 (VÍTIMA), JEAN TRINDADE MESQUITA - CPF: 040.777.352-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA GLAUCIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 027.382.113-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE BARBOSA ARAUJO - CPF: 038.238.015-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL COSME DE MORAES - CPF: 026.856.421-37 (ASSISTENTE), RAFAEL PAES DE BARROS - CPF: 025.562.171-03 (ASSISTENTE), JANE ROSALINA DE SOUZA SANTOS - CPF: 023.430.001-90 (ASSISTENTE), MARIA EDUARDA SAMPAIO LOPES - CPF: 057.479.521-96 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS CASSIO BRITO FERREIRA - CPF: 085.801.951-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 –
IN
ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, PELOAPELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
PENA
MANTIDA –

2
. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS –
3.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –
IMPOSSIBILIDADE
– ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA
AO APELANTE
–
4
. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS – DESCABIMENTO

–

CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–

5
.

DISPENSA DO PREPARO

–
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–

6.

RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Demonstrado que o apelante não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em incidência da referida minorante.

2
. É inviável o acolhimento do pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, na espécie, diante do quantitativo da pena imposta ao apelante, com fulcro no art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal. Da mesma forma, o
benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não

deve ser concedido
à sua pessoa
, porquanto não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do diploma legal aqui referido.

3
.
A
pena
pecuniária deve guardar proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 citado Codex, como também a situação econômico-financeira do condenado.

4
.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

5
.
Em crimes de ação penal pública, o processamento do recurso de apelação criminal é efetivado independentemente do recolhimento de preparo, conforme disposto nos art
.
806 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal

a
contrario
sensu
e
art.
77 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

6.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Henrique Gabriel Souza Sampaio
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000327-72.2021.8.11.0045, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, conden
ando-o
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), ocorrido no dia
22 de dezembro de 2020
, e de receptação (art. 180 do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Além disso o sentenciante o
absolveu da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), ocorrido no dia
20 de outubro 2020
, e de associação criminosa (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

O apelante, forte nas razões juntadas no ID 121652235, postula: (
i
) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços);
(
ii
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;

(
iii
)
em caso de não atendimento ao
s
pleito
(
ii
), o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto;
(
iv
)
a redução da pena de multa;
(v)
a isenção do pagamento das custas processuais e despesas processuais;
e, por fim,
(vi)
sustenta: “
Quanto ao recolhimento do preparo com vistas a um dos requisitos do juízo de admissibilidade do presente recurso de Apelação, assim se posiciona o Conselho Nacional de Justiça: “Não há amparo na Constituição Federal para a exigência de recolhimento prévio de custas na ação penal pública, incluído nesta premissa toda a despesa processual, inclusive verba para a condução do Oficial de Justiça
”
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID 121652246, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 124018493, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
121652094
, narra os fatos desta forma:

[...]

1o FATO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no decorrer do ano de 2020, e especialmente entre os dias 20 de outubro (IP n.o 557/2020) e 22 de dezembro (IP n.o 696/2020) daquele ano, na Rua Santa Lúcia, Bairro Rio Verde, bem como na residência particular situada na Rua Papanduva, n.o 1436, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
HENRIQUE GABRIEL SOUZA SAMPAIO
e
LUCAS CASSIO BRITO FERREIRA
, com consciência e vontade, após terem adquirido e recebido de maneira escusa, traziam consigo, prepararam e guardaram drogas (cocaína e maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sendo certo ainda que estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conforme Boletins de Ocorrência n.o 2020.254527, e n.o 2020.315592, Auto de Apreensão de A.P.F.D. 100.3.2020.20133 e de A.P.F.D. 100.3.2020.16174, Exame Preliminar de Constatação, e Auto de Constatação em Aparelho Celular.

2o FATO – RECEPTAÇÃO
:

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em condições de tempo imprecisas nos autos, apenas sabendo que os fatos ocorreram entre os dias 19 e 22 de dezembro de 2020, na residência particular situada na Rua Papanduva, n.o 1436, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
HENRIQUE GABRIEL SOUZA SAMPAIO
, com consciência e vontade, adquiriu e/ou recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia serem produtos de crime, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 06/11-IP, Auto de Apreensão de fl. 28/31-IP, e Termo de Reconhecimento de Objeto de fls. 57/58-IP.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, uma equipe composta por policiais civis já investigava os denunciados pela prática do crime de Tráfico de Drogas nesta urbe, tendo em vista que receberam informações dando conta de que os increpados são membros faccionados do Comando Vermelho, e em tal condição estavam ocultando entorpecentes para a referida organização criminosa, bem como efetuando a venda do produto.

Diante disso, passaram a monitorar os denunciados, tendo visualizado o increpado
HENRIQUE GABRIEL SOUZA SAMPAIO
comercializando entorpecentes em uma residência situada no Bairro Jaime
Seiti
Fuji, e posteriormente no Bairro Rio Verde, mais especificamente na Rua Sarandi, e também na Avenida Sergipe, em uma quitinete de cor verde; porém, nestas ocasiões, a equipe investigativa não realizou sua prisão, porquanto julgou necessário angariar mais elementos de prova.

Posteriormente, no dia 20 de outubro de 2020, a Polícia Militar abordou os denunciados
HENRIQUE GABRIEL SOUZA SAMPAIO
e
LUCAS CASSIO BRITO FERREIRA
, os quais estavam na Rua Santa Lúcia, Bairro Rio Verde, local conhecido pelo insistente comércio de entorpecentes. Naquela ocasião, assim que avistaram os agentes policiais, os increpados empreenderam fuga, mas não obtiveram êxito.

Durante abordagem, foram localizadas com eles 02 (duas) porções de drogas, sendo um tablete pequeno de pasta base de cocaína, acondicionado em um plástico, com peso de 8,3g (oito gramas e três decigramas), e uma trouxa de maconha, com peso de 5,2 (cinco gramas e dois decigramas), e ainda cerca de R$300,00 (trezentos reais) em notas trocadas, bem como 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G, cor dourada, IMEI: 359566083018132. IMEI 359566083018140, o qual foi objeto de representação pela quebra de sigilo de dados nos autos de n.o 1005578-08.2020.8.11.0045.

Nesse ponto, importante destacar que, os denunciados já haviam sido flagrados traficando entorpecentes juntos no início de 2020, ocasião em que desobedeceram a ordem de parada emanada pela guarnição policial, e evadiram-se em um veículo em alta velocidade, tendo provocado, inclusive, um acidente de trânsito no decorrer da fuga.

Como ambos ostentam extensa ficha criminal, e frequentemente eram visualizados juntos pelas forças de segurança, foi dado continuidade ao monitoramento, até que no dia 22 de dezembro de 2020, a equipe investigativa recebeu informação dando conta de que o denunciado
HENRIQUE GABRIEL SOUZA SAMPAIO
, que àquela altura já estava nas ruas novamente, guardava entorpecentes em sua residência, bem como relógios que haviam sido roubados dias antes da Ótica Navarros.

Em razão disso, ante a existência de fundadas razões da prática dos crimes em comento, tudo em conformidade com o trabalho investigativo realizado previamente, os agentes policiais deslocaram-se até a residência de
HENRIQUE GABRIEL SOUZA SAMPAIO
, e lá chegando realizaram sua abordagem, o surpreendendo com diversas pedras de pasta base de cocaína, cujo peso total foi de 46,5g, além de 10 (dez) invólucros plásticos prontos para a venda, contendo a mesma substância entorpecente, cada qual pesando entre 0,3g e 0,5g, bem como uma porção maior pesando 14,7g, que estava envolvida em uma sacola plástica grande.

Na sequência, a equipe policial também encontrou na casa do ora imputado
HENRIQUE GABRIEL SOUZA SAMPAIO
outros elementos indicativos do tráfico de drogas realizado no local, notadamente 02 (duas) sacolas plásticas contendo recortes circulares feitos por tesoura, para embalar as porções do entorpecente para a venda.

Naquela ocasião, também foram localizados na residência os seguintes objetos: 01 (um) relógio da marca Champion
Elegance
, de cor dourada; 01 (um) relógio da marca Lince, de cor dourada; 01 (um) relógio da Marca Orient, de cor prata; e 01 (um) relógio da Marca Champion, de cor dourada, os quais foram roubados dias antes da Ótica Navarros, e posteriormente foram devidamente reconhecidos pelo proprietário do referido estabelecimento.

Ao arremate, cumpre salientar que ao ser questionado sobre o entorpecente e os produtos roubados que estavam em sua posse, o denunciado
HENRIQUE GABRIEL SOUZA SAMPAIO
afirmou que a droga era de sua propriedade, para fins de consumo próprio, e que de fato havia adquirido os relógios de um rapaz, nas imediações da rodoviária local, tendo pago o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada um.

Em tempo, oportuno destacar que, devidamente vistoriado o celular apreendido em posse de
HENRIQUE GABRIEL SOUZA SAMPAIO
, após abordagem realizada pela Polícia Militar, e evidentemente com autorização judicial, conforme decisão proferida nos autos de n.o 1005578-08.2020.8.11.0045, constatou a equipe policial responsável pelos trabalhos que os increpados de fato vinham realizando, de forma reiterada, a venda de entorpecentes nesta cidade.

É o que restou demonstrado através das conversas registradas no aplicativo
WathsApp
, instalado no aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G2, de cor dourada, em que um usuário identificado como “Playboy” indaga a
HENRIQUE GABRIEL SOUZA SAMPAIO
se ele possui cocaína, bem como se o entorpecente está acondicionado em sacola ou no pino, e em resposta
o
denunciado afirma que tem o entorpecente na sacola.

Outra conversa registrada no mesmo aparelho, deixa ainda mais evidente a traficância de drogas realizada pelo increpado em questão, notadamente as mensagens trocadas no aplicativo
WathsApp
com o contato salvo como “
Traa

nor
”, o qual indagou-lhe diretamente acerca do valor da grama da droga, bem como se ele realizava a entrega, o qual respondeu que entregava, e então o usuário solicitou R$ 50,00 (cinquenta reais) de substâncias entorpecentes.

Dentre vários outros registros de negociação de drogas pelo increpado
HENRIQUE GABRIEL SOUZA SAMPAIO
, convém mencionar, ainda, a conversa realizada no aplicativo WhatsApp com a usuária Flávia, e com o usuário identificado como “
Traachat
”, os quais também adquiriram drogas com o denunciado pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), ocasião em que este realizou a entrega dos entorpecentes na residência dos solicitantes.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em face de:
(i) HENRIQUE GABRIEL SOUZA SAMPAIO
, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, bem como do artigo 180, do Código Penal, em concurso material de delitos; e
(
ii
) LUCAS CASSIO BRITO FERREIRA
, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, em concurso material de delitos. [...].

Destaques

no

original

A

materialidade e a autoria delitiva são incontestáveis, tanto que não foram alvos de impugnação no presente recurso, no qual o apelante limitou-se a atacar a sanção imposta a sua pessoa.

A propósito, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante:

[...]
DA DOSIMETRIA DA PENA.

A pena prevista para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A pena prevista para o crime de receptação (artigo 180, "caput", do CP) é de um (01) a quatro (04) anos de reclusão, e multa.

1) Do crime de tráfico ilícito de entorpecente (artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006)

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias
judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idóneos para maiores reprovações.

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso l, do Código Penal), haja vista o constante no documento de identidade (id. 47876774).

Outrossim, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal), haja vista o teor do interrogatório do acusado em juízo, o qual foi levado em consideração.

Dessa feita, considerando as circunstâncias atenuantes supracitadas, atenuo a pena base em 1/6 (um sexto) para cada, encontrando a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Registro que deixei de reduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal por força da decis
ão firmada no Tema Repetitivo no.
190 do STJ.

Na terceira e última fase, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena a serem levadas em consideração, encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 40, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), haja vista a dedicação à atividade criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias:

1.

Declarações dos policiais alhures citados, atestando a prática habitual do crime tráfico ilícito de drogas pelo acusado;

2.

Apreensão de quantia em dinheiro, bicicleta e de aparelhos celulares;

3.

Utilização dos aparelhos celulares apreendidos para o tráfico ilícito de droga;

4.

Utilização da bicicleta apreendida para o tráfico ilícito de droga;

5.

Declarações do acusado em juízo de que anteriormente estava praticando o tráfico ilícito de droga.

2) Do crime de receptação dolosa (art. 180,
“
caput
”, do Código Penal)

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações.

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso l, do Código Penal), haja vista o constante no documento de identidade (id. 47876774).

Dessa feita, considerando a circunstância atenuante supracitada, atenuo a pena base em 1/6 (um sexto), encontrando a pena provisória de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Registro que deixei de reduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal por força da decisão firmada no Tema Repetitivo n
o.
190 do STJ.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, encontrando a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3) Das penas privativas de liberdade

Com fulcro no artigo 69 do Código Penal, c/c os artigos 84 e 111 da Lei de Execução Penal,
SOMO
as penas privativas de liberdade acima fixadas, e de consequência,
encontro a pena total de 06 (seis) anos de reclusão.

PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO
.

Fixo o regime de pena
inicialmente semiaberto
, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 20, alínea "b", do CP.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 20, do CPP, pois o tempo de prisão provisória não gera o cumprimento do

requisito objetivo para progressão de regime, sem prejuízo de ser reconhecida a detração penal pelo juízo da execução penal.

4)

Das penas de multa fixadas

Por força do disposto no artigo 72 do CP,
SOMO
as penas de multa, encontrando a quantia total de
510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Fixo o
valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato
, face a situação económica do acusado.

5)

Das penas alternativas e sursis

Incabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno o réu Henrique Gabriel Souza Sampaio ao pagamento das custas e despesas processuais.

Incabível reparação de danos (artigo 387, IV, do CPP), por ausência de pedido formal.
[...]
(Trecho da sentença encartada no ID 121652222).
Destaques no original

No
caso em apreciação, se depreende que
o magistrado
, acertadamente, deixou de reconhecer e aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da Lei de Antidrogas, considerando que as circunstâncias do crime demonstram que o apelante era contumaz no comércio de drogas e fazia disso meio de sustento, não sendo demais registrar que a droga foi apreendida em razão do recebimento, por parte dos policiais, de informações de que
o recorrente
era integrante da facção criminosa
“Comando Vermelho”

e
a
estava

guardando

—
além de
relógios que haviam sido roubados dias antes da Ótica Navarros

—
entorpecentes em sua casa, circunstância
s
, essa
s
, que aliada às demais provas contidas
nestes autos
, demonstra
m
que o
insurgente
se dedica à atividade criminosa, inviabilizando, destarte, o reconhecimento e a aplicação do benefício
retrocitado
.

C
abe destacar
ainda nesse diapasão
o teor d
a investigação policial documentada
nestes autos por meio
do Relatório de Investigação n. 313/2020 (ID 121652036),
do qual faz parte o
a
uto de
c
onstatação em
a
parelho
c
elular,
denotando o exercício da mercancia de entorpecentes pelo apelante e o seu envolvimento com o grupo
“
Comando Vermelho
”
.
Ademais, é possível visualizar
imagens de mensagens trocadas entre o
recorrente
e seus clientes por aplicativo de celular (
ID 121652036,
p. 4/8
e ID 121652098, p. 22/26
).

Aliás, v
eja
m
-se
estas
informações
assentadas
no referido
R
elatório:

Conforme conversas printadas acima,
fica evidente a comercialização de drogas pelo suspeito Henrique Gabriel
, sendo que no primeiro print o contato salvo como playboy pergunta se o suspeito tem a zera (cocaína) e o suspeito responde que tem. Em seguida, playboy pergunta se está na sacola ou no pino e o suspeito responde que está na sacola.

Na segunda conversa com o contato salvo como
traa

nor
,
este
pergunta ao suspeito quanto está a grama da droga e se o suspeito entrega, e o suspeito responde que entrega. Logo em seguida, o interlocutor responde que quer R$50,00 de drogas e que o suspeito entregue em sua casa.

Na terceira conversa, o contato salvo como tocantins2, pede R$ 50,00 de droga e o suspeito responde o contato indagando onde ele está e contato tocantins2 responde que está no bairro Rio Verde.

Na quarta conversa, o contato salvo como
Frávia
diz ao suspeito para ele não demorar a entregar a droga que outra menina está querendo R$50,00 e
frávia
mais R$20,00, porém o suspeito responde que não tem de R$25,00 só de R$50,00. Logo em seguida o contato
frávia
diz, então traz de R$50,00.

Na quinta conversa, o suspeito responde
a
mensagem do contato salvo como
traachat
em que esta pede se o suspeito está na ativa e este responde que sim e pergunta o que a interlocutora
traachat
deseja, por sua vez,
esta
responde que quer um beck de R$50,00 e pergunta se o suspeito traz a droga sendo que ele responde já levo vou tomar um banho.

Além dessas mensagens,
é relevante informar que o suspeito Henrique Gabriel recebeu uma mensagem em formato de áudio de
Herles
Bruno vulgo fuzil
(65-9676-4656) criminoso contumaz e conhecido da polícia local, condenado por roubos e com diversas passagens policiais, mas que
encontra-se
em liberdade.
Herles
é um dos
lideres
da facção comando vermelho nesta cidade
e está morando em Sorriso por um receio de ser preso uma vez eu diversos colegas seus foram presos na cidade de Lucas do Rio Verde por organização criminosa e tráfico de drogas.

O áudio (gravado em
cd
nexo) encaminhado por
Herles
Bruno a Henrique Gabriel tem duração de 2 minutos e 39 segundos.
Herles
direciona a mensagem a uma pessoa chamada Mizael e pergunta qual foi o problema que ocorreu com o vulgo atitude, vulgo Ricardinho e vulgo maquinista (Henrique Gabriel).
Herles
pede para Mizael falar com o vulgo
pavil
para que
pavil
não exclua os três do comando vermelho
. O motivo da suposta exclusão do CV seria porque os três guris citados acima se envolveram em uma briga com outro criminoso chamado
gudbay
e foram atrás de
gudbay
porém entraram na casa errada e por isso foram denunciados pela facção por terem agido de forma incorreta.
Herles
diz que Henrique e os demais
guriz
fazem a correria e são disciplina da facção no bairro rio verde
.

(
trechos extraídos do Relatório de Investigação n. 313/2020, encontradiço no ID 121652036
, p. 1/3
).
Destacamos

Corroborando o conteúdo
do

R
elatório supracitado,

os investigadores da Polícia
Judiciária
Civil
João
Cleberson
Rodrigues Soares e
Valdir Braga Martins foram uníssonos em seus depoimentos judiciais, ratificando a versão apresentada
por ambos
na fase inquisitiva (ID 121652042/121652043), consoante se vê dos seguintes excertos
de seus depoimentos
:

[...]
E já no fato referente a dezembro, 22 (vinte e dois) de dezembro, foi uma prisão realizada por nós, pela nossa equipe, do Henrique Gabriel, por tráfico de drogas e também por receptação devido ter sido encontrado alguns objetos oriundos de crimes patrimoniais na residência deles no momento da prisão. [...] em dezembro continuamos as investigações, ai
em relação ao Henrique Gabriel, a gente investigava ele, tanto ali no bairro Rio Verde, acompanhávamos ele vendendo drogas no bairro Rio Verde, no
Seiti
Fuji também e tomamos conhecimento desse fato que aconteceu, foi um roubo na ótica Navarro que ocorreu e tomamos conhecimento que ele havia adquirido alguns objetos e também que estava na posse de uma certa quantidade de drogas, ali, se não me engano, na Rua Papanduva, no Bairro Alvorada né,
foi quando diante das fundadas razões, nós ingressamos na
residência
, ali onde encontramos o Henrique de posse ali, de uma vasta quantidade de entorpecentes, sendo pasta base de cocaína e também cocaína e dos relógios que foram (furtados) roubados ali da ótica Navarro, que posteriormente foram reconhecidos aí na, já na delegacia pelas vítimas da ótica ali.
[...] Durante as investigações que nós percebemos que o Henrique, ele é tinha maior envolvimento com a facção criminosa né, e que ele ali era um dos cabeças da facção criminosa. Então, essa droga era adquirida por ele
[...]“
Promotor de Justiça: O senhor chegou a realizar campanas sobre esse fato?” “João
Cleberson
: sim, realizamos campanas principalmente na prisão do Henrique né, que foi, que são duas prisões
ai
diferentes né. A de dezembro foi somente o Henrique que foi preso na residência dele ali. Durante essas campanas, nós pudemos visualizá-lo ali, fazendo comércio de drogas ali na mediação da avenida São Paulo aqui no bairro Alvorada né, e alguns bares aqui da região, e também ali na rua da sua residência né, e as investigações que nós tínhamos anteriores, nós os visualizamos ali no comércio de drogas ali no bairro Rio Verde [...]

(
trechos extraídos da degravação do interrogat
ório da testemunha João
Cleberson
Rodrigues Soares
inserida nas alegações finais do Ministério Público, encontradiças no ID 121652214
).
Destacamos

[...] nós também
investigamos com muito mais profundidade o réu Henrique Gabriel, haja vista que ele tinha um cargo de destaque na facção criminosa Comando Vermelho
, os dois réus são faccionados e
o Henrique Gabriel vulgo “Maquinista”, ele desempenhava o papel de disciplina na Facção Criminosa e tinha como objetivo ajudar a controlar a distribuição de drogas, arrecadação de dinheiro, ocultação de drogas da facção criminosa e vendia também a parte dele nas drogas,
porque na facção criminosa o fato de o criminoso em tese ter um cargo, não significa que ele não tenha que
comercializar drogas para se manter
[...] posteriormente tivemos informações de que o réu Henrique Gabriel havia receptado três relógios do Jean Trindade, foi o que teve um roubo, acho que dia 19 de dezembro na Ótica Navarros e nós recebemos informações um ou dois dias depois de que o réu Henrique Gabriel havia receptado esses três relógios e como nós tínhamos já um monte de informações acerca dessa prática criminosa que está sendo imputada a ele, inclusive com visualizações,
vimos ele vendendo drogas lá no Bairro Jaime
Seiti
Fugi, vimos ele vendendo drogas na Rua Sarandi, vimos ele vendendo drogas no Bairro Rio Verde, na quitinete onde morava a cunhada dele, a sogra, entre outros locais
[...]
então naquela ocasião a gente resolveu fazer o ingresso na residência dele e quando chegamos na casa dele, fomos recebidos por ele e pela companheira dele, Maria Eduarda, salvo engano, Sampaio, a companheira dele, e ele já admitiu de pronto que tinha drogas na casa dele, então nós ingressamos, fizemos a apreensão dos três relógios né, de outros objetos,
bastante drogas, bastante porções de drogas, acho que drogas suficientes para vender para dezenas de usuários, essas drogas eram pasta base de cocaína e cocaína, várias porções dessas duas modalidades
, espécies de drogas, e então nós já aqui na Delegacia mandamos uma imagem desse relógio, o pessoal da Ótica Navarros confirmaram que esse relógio era de lá [...] complementarmente, nós fizemos a análise do aparelho celular do Henrique Gabriel, acho que consta nos autos aí o Relatório n.o 313 e lá há informações de que de fato
ele fazia a venda de drogas, inclusive na modalidade delivery,
como nós reportamos
na ocasião do Boletim de Ocorrência né,
ele utilizava uma bicicleta que ele possuía para fazer a entrega com ela
, ele utilizava isso há meses antes da realização da prisão e lá nesse relatório do telefone celular dele que foi judicialmente autorizada constou essas informações, elas foram transcritas, algumas delas em relatório [...]“Promotor de Justiça: Valdir, consta também no Termo de Apreensão de fl. 31 que foi apreendido o valor de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais) com o Henrique Gabriel Souza Sampaio, o senhor sabe me dizer se esse dinheiro é referente a venda de tráfico ou tem origem lícita?” “Valdir: não, ele não tinha ocupação lícita, esse dinheiro é proveniente da venda de droga
[...]“
Promotor de Justiça: Valdir, consta também que foi apreendido uma bicicleta
Mormai
junto com o Henrique, essa bicicleta era usada para a prática do tráfico?” “Valdir: sim, essa bicicleta a gente viu ele fazendo a entrega de drogas por várias vezes
;”[...]
“Valdir: sim, nós encontramos tesouras, sacolas plásticas recortadas com a própria tesoura
[...]

(
trechos extraídos da degravação do interrogatório da testemunha Valdir Braga Martins inserida nas alegações finais do Ministério Público, encontradiças no ID 121652214
).
Destacamos

Sobre a matéria
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Por sua vez, interrogado em juízo, o apelante confessou a prática delitiva, conforme se
constata
de suas declarações judiciais,
das quais se destacam esta parte:

Juiz: “e do dia 22 de dezembro?” “Henrique: no dia 22 de dezembro, eu não vou mentir para o senhor, como foi passando os dias
eu
tava
desempregado
, eu tenho uma filha de 04 anos (...), com isso eu caí na besteira de usar a maconha, mas
foi passando um tempo comecei a pegar mais quantidade e na falta do dinheiro eu comecei sim a comercializar maconha
e com o tempo eu peguei realmente aquela pasta base que foi presa na minha casa e
meu ato era para vender e para usar também
, e no dia que a polícia entrou na minha casa [...]

aí ele perguntou se tinha droga e eu falei que tinha, realmente tinha droga lá que
eu peguei 50 gramas de pasta base que eu peguei para
mim
comercializar,
eu não cheguei nem a comercializar aquela pasta base, mas ela
tava
lá na minha posse;” “Juiz: que quantidade de drogas que tinha
lá?”“Henrique
:
era 50 gramas
;” “Juiz: era uma porção só também, várias?” “Henrique: era uma porção só;” “Juiz: como o senhor fazia para vender?” “Henrique: olha, eu
num
...
quando eu comecei a fazer isso, eu não sabia como fazer, eu comecei por celular, comecei a ter uns conhecidos que usavam e comecei a vender por celular
(...);” “Juiz: as pessoas iam pegar drogas lá na sua casa ou o senhor entregava Henrique, como era isso?” “Henrique: nunca ninguém foi na minha casa igual eu ouvi o Policial Valdir falando aqui que o lugar na frente da minha casa era um lugar onde as pessoas ficavam, nunca,
eu levava até as pessoas;
(
trechos extraídos da degravação do interrogatório do apelante Henrique Gabriel Souza S
ampaio inserida
nas alegações finais do Ministério Público, encontradiças no ID 121652214
).
Destacamos

Como é de trivial sabença, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena o agente deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Dessa maneira, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão
ao apelante
, eis que, como visto alhures,
ele
não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, porquanto a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4o do art. 33 da referida
Lex
, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sendo a
ssim, tendo em vista o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado, basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da prática de atividade ilícita, uma vez que esse requisito tem natureza residual, congregando tudo que não caracterize maus antecedentes, daí por que a causa especial de diminuição de pena almejada
pelo apelante
não deve ser aplicada.

No
tocante à matéria, em caso semelhante ao dos presentes autos, esta
Corte de Justiça

deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – 1. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA DATA CONSIDERADA NA SENTENÇA COMO DIA DA PRISÃO – PERTINÊNCIA – ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA POR VOLTA DAS 23H30 DO DIA 24 DE JUNHO DE 2021 – 2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – PENA-BASE FIXADA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – APREENSÃO DE MAIS DE 500 (QUINHENTOS) QUILOS DE COCAÍNA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4.o DO ARTIGO 33 DA LEI N.o 11.343/2006 [TRÁFICO PRIVILEGIADO] – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – 4. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Comprovado nos autos que a abordagem do apelante ocorreu por volta das 23h30 do dia 24.06.2021, em fiscalização de rotina, e inexistindo elementos que comprovem que a ‘voz de prisão’ foi concretizada somente na madrugada do dia 25.06.2021, deve prevalecer como data do fato [e da prisão] o dia 24 de junho de 2021, para efeitos de contagem de prazo para concessão de futuros benefícios durante a execução da pena.

2. À luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base em patamar superior ao dobro do mínimo legal [12 anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa], em razão da natureza e da vultuosa quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito, uma vez que foram apreendidos em poder do apelante 517 (quinhentos e dezessete) tabletes de cocaína, com massa total de 563,4kg (quinhentos e sessenta e três quilogramas e quatrocentos gramas), peculiaridade que agrega expressiva reprovabilidade à conduta in concreto.

3.
A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006 objetiva punir com menor rigor o traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico seu meio de vida. Assim, se as circunstâncias em que praticado o delito evidenciam de forma cristalina que o apelante, embora primário, não era iniciante
no prática ilícita
e se dedicava efetivamente às atividades criminosas, é escorreito o não reconhecimento da figura privilegiada
.

4. Mantida a pena privativa de liberdade fixada na origem, em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, é inviável cogitar a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado.

5. Apelo defensivo conhecido e provido em parte.

(N.U 1019923-74.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 05/07/2022)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRA APELANTE – ABSOLVIÇÃO – ART. 386, INC. VII, DO CPP – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO – DÚVIDA QUE FAVORECE AO RÉU – IN DUBIO PRO REO –ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. A prova produzida, não faz subsistir elementos de convicção (testemunhais e documentais) seguros acerca da ocorrência para a realidade do delito inserto no art. 33 da Lei no 11.343/06, assim, não sendo é o bastante para uma condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica. APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 E ART. 329, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SEGUNDO APELANTE – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – MANTIDA A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – ART. 42, DA LEI N.o 11.343/2006 – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA [ART. 65, III, “D”, CP] – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CULPABILIDADE – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE –
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA
– REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE RESISTÊNCIA – PENA ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE CONCEDIDO. A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no presente caso a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base pelas circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente são inidôneas, devendo ser afastada e alterada a pena do apelante. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da apena, desde que utilizada para embasar o decreto condenatório.
Para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento de alguns requisitos legais, que no caso em apreço,
restou demonstrado que o acusado se dedica a atividades criminosas
. (N.U 0007383-61.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/20
22,
Publicado
no DJE 03/04/2022.
Destacamos

No
que se
refere
a
os pedidos de abrandamento do regime imposto
ao apelante
para o inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, é forçoso concluir que também não merecem acolhi
mento
por ausência de preenchimento de requisitos legais, diante do quantitativo de pena imposto
ao recorrente
na sentença
condenatória
,
nos termos do art. 33, § 2o,
b
e do art. 44, inc. I, do Código Penal.

Igualmente
não merece guarida o pleito
do
apelante objetivando a redução da pena de multa, porque o quantitativo fixado
na sentença condenatória para os crimes
de tráfico de drogas
(500 dias-multa) e de receptação (10 dias-multa) já estão no mínimo legal
, quantitativo
s que se têm
por justo
s
e suficiente
s
à prevenção e reprovação do crime perpetrado. Ademais, o
quantum
dos dias-multa imposto
ao
recorrente
é equivalente àquele atribuído à sua pena privativa de liberdade, que foi estabelecid
o
no mínimo permitido por lei em razão da inexistência de circunstância jud
icial desfavorável à sua pessoa,
atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Outrossim, o valor unitário da pena pecuniária foi estabelecido na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a sua capacidade econômica.

Aliás,

em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

N
o que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando
à
isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Depreende-
se,
portanto
, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porqu
e
, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado
preceptivo:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira
do apelante
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Com efeito,
no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Por derradeiro, acerca das considerações feitas pelo apelante quanto ao
“recolhimento do preparo com vistas a um dos requisitos do juízo de admissibilidade do presente recurso de Apelação”,
é

forçoso registrar que, em se tratando de ações penais públicas, não é exigido o recolhimento do preparo do recurso, por ausência de previsão legal, consoante interpretação
a
contrario
sensu
do art. 806 do Código de Processo Penal,
que tem a seguinte redação:

“
Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas
”
.

Além
do mais
no
art. 77 do Regimento Interno desta Corte de Justiça
há expressa previsão da dispensa d
a exigência d
o preparo
nas ações penais públicas, conforme se conclui da leitura do referido dispositivo, a seguir reproduzido:

Art. 77
- Terão andamento,
independentemente de preparo
: mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública, remessa necessária, as ações originárias e os recursos interpostos pela Fazenda Pública e pelo Ministério Público, os conflitos de jurisdição suscitados pelos Juízes ou pelo órgão do Ministério Público, os requerimentos de autoridades judiciárias e administrativas, os processos de habeas corpus, as ações cíveis originárias em que a parte que estiver sujeita ao preparo for pessoa jurídica de direito público, goze dos benefícios da assistência judiciária ou seja isenta, o agravo interno, embargos de declaração, incidente e exceção de suspeição, incidente de uniformização de jurisprudência e incidente de inconstitucionalidade,
e os processos criminais,

salvo a ação penal privada
, bem como o incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. (Alterado pela E.R no 25/2016-TP
).

Destacamos

Destarte, como demonstrado, tratando-se, na hipótese, de ação penal pública interposta pelo Ministério Público, o processamento deste
recurso
prescinde de recolhimento do preparo.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso
de
Henrique Gabriel Souza Sampaio
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022